Tribunal: TJDFT
Processo: 0742968-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado possui os vícios de omissão e contradição.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Não se constatando divergência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, não há que se falar em contradição.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.